Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600710-58.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600710-58.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 18/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600710-58.2020.6.16.0149
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600710-58.2020.6.16.0149, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em que é
autor Coligação Compromisso Com o Povo em face de João Alexandre Teixeira e Marco Antônio
Franzato, uma vez ter o primeiro requerido exerceu seu mandato abrangido por imunidade
parlamentar sem qualquer extrapolação dele, o que faço com fundamento nos arts. 487, I, do CPC e
29, VIII, da Constituição Federal. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada pela
Coligação "Compromisso com o Povo" em face de João Alexandre Teixeira e Marco Antonio
Franzato, ambos pela Coligação "Cianorte! A Mudança é Agora!", com fulcro no art. 22 da Lei
Complementar 64/1990, art. 73 e incisos da Lei nº 9.504/97, alegando, em síntese, que o primeiro
representado, na qualidade de vereador, aproveitando-se de sua influência política e do uso dos
recursos do erário municipal (canal online da casa legislativa, microfones, energia, desvio da
função de vereador), praticou condutas que violaram o princípio da isonomia no processo eleitoral,
bem como os incisos I e II, do art. 73, da Lei nº 9.504/97, em prol da candidatura de sua chapa
majoritária para a prefeitura do município. Aduz que na data de 03/11/2020, em sessão ordinária
realizada na Câmara Municipal de Cianorte/PR, aproveitando-se que as sessões são transmitidas
online no canal oficial da casa legislativa, e que alcança uma coletividade imensurável de eleitores,
além do que, posteriormente o vídeo fica à disposição na internet, podendo ser utilizado em seu
benefício, aproveitou da situação para fazer campanha política para sua chapa, mesmo estando em
horário de serviço como vereador, utilizando as dependências da "casa do povo", energia, bens
imóveis, além do já mencionado canal oficial. Sustenta que o primeiro representado se utilizou de
seu cargo de vereador, bem como da sessão da câmara dos vereadores, qual foi transmitida ao
vivo pelo canal oficial da casa legislativa, para fazer campanha, seja pelas coisas em que disse,
seja pela publicidade irregular subliminar através da identidade visual da campanha da chapa
demandada, para beneficiar sua coligação majoritária em que é Vice, caracterizando incontestável
conduta de abuso do poder político). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB
/ 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE /
90-PROS / 45-PSDB / 22-PL (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO FRANZATO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35480
616
28/05/2021 08:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.845
RECURSO ELEITORAL 0600710-58.2020.6.16.0149 – Cianorte – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
RECORRIDO: MARCO ANTONIO FRANZATO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
RECORRIDO: JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
Num. 35480616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808053158800000034610192
Número do documento: 21052808053158800000034610192

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
-
AIJE.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 258 do Código
Eleitoral, o prazo para interposição de
Recurso em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral é de 3 (três) dias.
2. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela
Coligação “
” em face de
COMPROMISSO COM O POVO
JOÃO ALEXANDRE TEIXEIRA
(prefeito eleito no pleito de 2020) e
(Vice-Prefeito eleito), sob a
MARCO ANTONIO FRANZATO
alegação de que
teria praticado abuso de poder político
JOÃO ALEXANDRE TEIXEIRA
consubstanciado no uso de máscara facial contendo propaganda eleitoral durante a sessão da
câmara, no dia 03/11/2020.
Na sentença (id. 23113566), o Juízo da 149ª ZONA ELEITORAL - CIANORTE
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral pela "
" (id. 23114016), no qual alega que ficou claro
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO
por meio das provas juntadas aos autos que o primeiro recorrido, na qualidade de vereador,
aproveitando-se de sua influência política e do uso dos recursos do erário municipal (canal
online da casa legislativa, microfones, energia, desvio da função de vereador), praticou
condutas que violaram o princípio da isonomia no processo eleitoral, bem como os incisos I e II
do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, em prol da candidatura de sua chapa majoritária para a
Prefeitura do Município. Assevera que houve abuso de poder político. Requer, ao final, o
provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de seja cassado o diploma
expedido em nome dos recorridos, bem como a declaração de inelegibilidade para as eleições
a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição de 2020.
Em contrarrazões (id. 23114366), os recorridos afirmaram que não houve conduta
vedada, abuso de poder ou benefício do recorrido
. Requereram a manutenção da
MARCOS
sentença de improcedência.
Num. 35480616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808053158800000034610192
Número do documento: 21052808053158800000034610192

As partes foram intimadas para se manifestarem sobre eventual intempestividade
do Recurso, nos termos do art. 10 do CPC.

e
JOÃO
ALEXANDRE
TEIXEIRA
MARCO
ANTÔNIO
FRANZATO
manifestaram-se pela intempestividade do recurso (id. 28229466).
A
(id. 28914016) manifestou-se pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
não conhecimento do Recurso em face de sua intempestividade e, alternativamente, no mérito,
opinou pela manutenção da sentença.
É o relatório.

VOTO

A sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 292 de 03/12/2020 (id.
23114316), sendo o Recurso interposto somente no dia 08/12/2020, portanto, fora do prazo
determinado no art. 258 do Código Eleitoral c/c art. 7º da Res.-TSE nº 23.478/2016, que têm a
seguinte redação:
Art. 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser
interposto em três dias da publicação do ato, resolução ou despacho.
Art. 7º O disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil não se aplica
aos feitos eleitorais.
Com efeito, a Lei Complementar 64/1990, embora discipline o procedimento da
AIJE, não fixa prazo para interposição de Recurso contra as decisões prolatadas no processo,
aplicando-se, assim, a regra geral do Código Eleitoral.
Portanto, forçoso reconhecer que o presente Recurso Eleitoral não tem condições
de avançar no juízo de admissibilidade, porque intempestivo.

CONCLUSÃO
Assim, voto pelo não conhecimento do Recurso Eleitoral interposto, porque
intempestivo.
- relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 35480616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808053158800000034610192
Número do documento: 21052808053158800000034610192

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600710-58.2020.6.16.0149 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO
11-PP / 14-PTB / 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB /
22-PL - Advogado do(a) RECORRENTE: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2020 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO, ELEICAO 2020 JOAO
ALEXANDRE TEIXEIRA VICE-PREFEITO, MARCO ANTONIO FRANZATO, JOAO ALEXANDRE
TEIXEIRA - Advogados dos(a) RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE
DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822,
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, JOÃO
LIBERATI JUNIOR - PR0062709

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.
Num. 35480616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808053158800000034610192
Número do documento: 21052808053158800000034610192